Tribunal: TJMT
Processo: 1028811-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.
Constatado o erro material no acórdão, impõe-se o provimento do Recurso para saná-lo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028811-12.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 (APELANTE), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 415.785.031-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA (APELANTE), ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 415.785.031-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado o erro material no acórdão, impõe-se o provimento do Recurso para saná-lo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo autor, ora embargado.

O embargante alega erro material no trecho do voto condutor onde consta o nome de quem contraiu os empréstimos junto ao embargado.

Ainda, aduz que “
há possível erro material”
, pois a decisão se pautou no art. 643 do CPC e “
em momento algum o Embargante impugnou especificamente o suposto crédito alegando a sua respectiva quitação
”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Quanto ao erro material do nome da parte, deve ser corrigido o voto do acordão proferido para constar o seguinte trecho:

“
O apelante busca a habilitação de crédito em inventário para o recebimento de R$375.493,68 referente a empréstimos contraídos por
Jairo Carlos de Oliveira
. Subsidiariamente, pleiteia a reserva de crédito
”.

Em relação ao argumento de que há outro “
possível erro material
” no aresto, haja vista que a decisão se fundamenta no art. 643 do CPC, mas “
em momento algum o Embargante impugnou especificamente o suposto crédito alegando a sua respectiva quitação
”.

No acórdão embargado foi consignado o seguinte:

“
O apelado discorda da habilitação,

pois entende não ser o meio adequado para possíveis irregularidades contratuais e de cálculo
.

O art. 643 do CPC prescreve o seguinte:

Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

Dessa forma, o indeferimento do pedido de habilitação com remessa para as vias ordinárias é medida adequada.
”

Portanto, não se verifica o erro mencionado, uma vez que o voto condutor não foi pautado na quitação da dívida, mas sim na discordância das partes.

Posto isso,
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração para sanar o erro material relativo ao nome da parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024